Tribunal: TJMT
Processo: 0001651-83.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001651-83.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NAMU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.227.567/0001-93 (APELADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), MAURICIO BERTAGLIA - CPF: 328.185.801-53 (APELADO), CLAUDIA BERTAGLIA AUGUSTO - CPF: 668.050.741-34 (APELADO), MILTON BERTAGLIA - CPF: 023.986.309-78 (APELADO), NAIR GHIRALDI BERTGLIA - CPF: 538.110.541-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de habilitação de espólio. Ilegitimidade processual.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, em razão da ausência de habilitação do espólio dos réus falecidos, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de habilitação do espólio dos executados falecidos, mesmo após sucessivas prorrogações de prazo, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. O processo foi extinto com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos processuais indispensáveis para seu desenvolvimento válido, especialmente a legitimidade processual do espólio, que deve ser representado pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC).
4. As tentativas de habilitação dos espólios dos executados falecidos foram frustradas mesmo após diversas prorrogações de prazo, justificando a decisão de extinção do processo.
5. A extinção sem resolução de mérito não impede a reabertura do processo após a regularização do espólio, conforme autoriza o § 7o do art. 485 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por ausência de habilitação do espólio, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida adequada quando, apesar de sucessivas oportunidades, o credor não regulariza a representação processual dos réus falecidos."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 110, 485, IV e § 7o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A.,
c
ontra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 0001651-83.2008.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra

MAURICIO BERTAGLIA
E OUTROS, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (cf. Id. no 224713312).

O apelante alega que “
estava buscando regularizar o polo passivo, contudo, isso tem demandado tempo maior do que o esperado, pois não se está localizando a certidão de óbito de um dos requeridos
”, ressaltando que “
na eventualidade de ser considerado que houve qualquer indício de desídia da parte apelante, há de se levar em conta se realmente a medida de extinção do processo pode ser considerada justa. Isto porque, tal atitude trará enormes prejuízos ao apelante, que além de ter perdido nos gastos e no tempo da presente demanda, se verá obrigado a ajuizar a demanda novamente na tentativa de ver seus créditos satisfeitos. Lado outro, o Banco e o seu procurador não foi intimado 3 (três) vezes para dar andamento ao feito, sendo assim, não poderia o juízo a quo ter extinguido o processo, haja vista que não incorreu em infração legal a parte autora
”.

Ainda, sustenta que “
a sentença não fundamentada demonstra claro cerceamento de defesa, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, “para o fim de cassar a sentença, determinando seu retorno à origem a fim de que se regularize o polo passivo e prossiga o feito em seus demais termos
” (cf. Id. no 224713320).

Ausente contrarrazões porquanto não regularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de regularização do espólio do réu "de cujus", no prazo fixado.

Conforme consta dos autos,

desde o despacho vinculado ao Id. no 224713249, proferido em 12.07.2022, o autor vem sendo intimado para “
proceder a habilitação dos executados falecidos:

MILTON BERTAGLIA e
NAIR GHIRALDI BERTGLIA, conforme informação de óbito encontrada em pesquisa no anoreg
(...) devendo os espólios ser representados pelo Inventariante ou herdeiros, fazendo comprovação de parentesco dos referidos com o de cujus”,
sendo que, nesse primeiro despacho foi concedido o prazo de 20 dias para o seu cumprimento.

Na manifestação vinculada ao Id. no 224713266, o autor/apelante solicitou a dilação de prazo por mais trinta dias, a qual foi deferida “por vinte dias, sem prorrogação” (cf. Id. 224713267), tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação do autor/apelante, o qual manifestou-se, extemporaneamente, solicitando, mais uma vez, a dilação de prazo por mais trinta dias (cf. Id. no 224713266) e novamente a MMa Juíza deferiu por mais vinte dias, sem prorrogação (cf. Id. no 224713267).

Considerando que mais uma vez, houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação do autor/apelante, conforme certidão vinculada ao Id. no 224713272, a MMa Juíza ordenou a remessa do feito “
ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente venham conclusos após certificar o prazo prescricional
” (cf. Id. no 224713273).

Após mais de um ano do arquivamento do feito, o banco recolheu as custas para desarquivá-lo e manifestou-se dizendo que “
como em suas diligências o Banco não obteve os mesmos resultados da pesquisa ANOREG, requer a intimação dos procuradores dos requeridos para que eles esclareçam acerca do óbito de Nair Ghiraldi Bertglia, já que há defensores nomeado conforme procuração as fls. 708, sem qualquer revogação do mandato”.

O pedido da parte foi deferido pelo despacho vinculado ao Id. no 224713287, mas os procuradores dos requeridos não se manifestaram (cf. Id. no 224713290).

Posteriormente, em 15.03.2024, a MMa Juíza proferiu despacho que, dentre outras providências determinou que “d
everá ainda, o autor proceder a habilitação dos executados falecidos:
MILTON BERTAGLIA e
NAIR GHIRALDI BERTGLIA, conforme informação de óbito encontrada em pesquisa no anoreg, no prazo de 20 (vinte) dias, devendo os espólios ser representados pelo Inventariante ou herdeiros, fazendo comprovação de parentesco dos referidos com o "de cujus"
(cf. Id. no 224713293)
.

O banco/autor solicitou a dilação de prazo por quinze dias (cf. Id. no 224713299), a qual foi deferida por “
dez dez dias, sem prorrogação
”.

Na manifestação vinculada ao Id. no 224713305, o banco autor requereu “
a substituição processual do devedor falecido por seu espólio, representado pelos seus herdeiros, conforme dispõe o art. 110 CPC e conforme documentos anexos, passando a figurar no polo ativo o Espólio de MILTON BERTAGLIA e NAIR GHIRALDI BERTGLIA
”, o qual foi indeferido pelo despacho vinculado ao Id. no 224713307, que assim dispôs “
em que pese o pedido do credor, MANTENHO o posto na determinação de id no144651545, qual deve cumprir integralmente, no prazo legal, devendo o(s) espólio(s) ser(em) representado(s) pelo(s) Inventariante(s) ou herdeiro(s), fazendo
comprovação de parentesco do(s) referido(s) com o "de cujus"
.

O banco/autor requereu dilação de prazo novamente alegando que “
o exequente está diligenciando no sentido de obter as certidões de nascimento dos herdeiros junto aos cartórios, contudo, tal providência demanda tempo maior
”, o qual foi rejeitado pelo despacho que Id. no 224713309 dispondo que “
em que pese o pedido de dilação do credor, MANTENHO o posto na determinação de id no144651545, qual deve cumprir integralmente, no aprazado, cujo já houve dilação
”.

Após a certidão vinculada ao Id. no 224713310 que informa o decurso prazo sem que a parte autora tivesse realizado “
a habilitação dos executados falecidos:
MILTON BERTAGLIA e NAIR GHIRALDI BERTGLIA, conforme informação de óbito encontrada em pesquisa no anoreg
”, sobreveio a sentença de extinção do feito diante da “
ausência da regularização processual por parte do credor, quanto ao espólio "
de cujus"
, no aprazado
”, restando “
evidente a ausência das condições da ação
”.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso IV, dispõe que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A legitimidade das partes constitui condição essencial para o prosseguimento da ação, sendo o espólio representado obrigatoriamente pelo inventariante, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC.

Diante da ausência de regularização do espólio e da consequente ilegitimidade processual, não há outra solução senão a extinção do processo, sem análise de mérito, como corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, é importante salientar que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não impede a parte autora de, uma vez superado o vício, intentar nova ação, conforme autoriza o § 7o do referido dispositivo legal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo intocada a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024